Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722000-33.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS APELADO: ILDA KUBO D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por ILDA KUBO em desfavor de FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que sofreu prejuízos no cálculo do benefício inicial, em razão de discriminação de gênero praticada pela ré; que, a partir da criação da complementação de benefício proporcional, o regulamento da ré não concedeu tratamento isonômico a homens e mulheres, conferindo percentuais iniciais diferenciados; que, para homens, a aposentadoria proporcional aos 30 anos de contribuição era inicialmente concedida sob o percentual de 80%, ao passo que, para as mulheres, aos 25 anos de contribuição, iniciava-se em 70%; que, apesar da diferença de tempo de contribuição, o regulamento não pode fazer discriminação quanto ao cálculo inicial dos benefícios, sob pena de criar regra não isonômica; que a autora recebe complemento de aposentadoria por parte da ré, no percentual de 70%, em virtude de ter se aposentado com 25 anos; que, se fosse homem, seu benefício, na mesma faixa de tempo mínimo, seria de 80%; que essa diferença corresponde a 10% sobre o valor do benefício; que se trata de inconstitucionalidade que deve ser reparada; que quando concedida a aposentadoria o valor da complementação correspondia de R$ 859,49, e sabendo que este valor foi calculado com uma diferença de 10% a menor, se comparado com os homens que aposentaram com o mesmo tempo de serviço na Caixa Econômica Federal, tem-se a diferença no valor mensal de R$ 644,46. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, no valor de R$ 3.540,15. A título de tutela definitiva, requer que: a ré seja condenada ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional, condenando a Entidade-Ré a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à autora e aquele que deveria ter sido concedido; a condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras. Com a inicial foram apresentados documentos. Indeferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 169584329. A ré apresentou contestação de ID Num. 172957907 com preliminares de denunciação da lide à CAIXA e de incompetência absoluta em razão da pessoa, indicando como competente a Justiça Federal. Ainda, suscita prejudiciais de decadência (prazo de 4 anos) e de prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que a autora se associou se aposentou em 06/10/1998, tanto no INSS quanto na FUNCEF; que, em 02/2002, a autora aderiu às regras do plano REB, quando passou a receber seus benefícios FUNCF nesse plano; que, em 08/2006, a autora aderiu às regras do saldamento; que, atualmente, a autora recebe benefícios de acordo com os citados regramentos, referentes ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada, decorrente da concessão inicial, com os percentuais estabelecidos em decorrência da concessão do benefício de aposentadoria no INSS; que as migrações efetuadas pela autora foram precedidas de anuência às regras estabelecidas; que, desde então, a suplementação de aposentadoria FUNCEF desvinculou-se do benefício pago pelo INSS e dos reajustes salariais pagos aos empregados CAIXA na ativa; que é inaplicável o tema 452 do STF, devendo ser efetuado o “distinguishing”, em razão de a autora, naquele caso, ter assinado Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC; que, diferentemente da situação fática apreciada no tema 452 do STF, em que aquela autora se aposentou com as regras do IPAC, a presente autora optou pela migração e saldamento do plano REG/REPLAN, pelo qual se aposentou; que a autora migrou para o plano REB e, após, aderiu às regras do saldamento, em 2006; que, na migração, a autora renunciou às regras dos planos anteriores a que pertencia; que, portanto, houve transação, sendo incabível a presente discussão; que as disposições do contrato são válidas, não tendo ocorrido nenhum vício ensejador de nulidade. Réplica no ID Num. 175484255. Indeferida a gratuidade de Justiça à ré, nos termos da decisão de ID Num. 178785224. As partes não manifestaram interesse na produção e outras provas e os autos vieram conclusos.” (ID 56766159). Os pedidos deduzidos na inicial foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de: 1) CONDENAR a ré a proceder a revisão e a complementação da aposentadoria concedida à autora em 06/10/1998, considerando o percentual de 80%, em atenção a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 452; e 2) CONDENAR a ré ao pagamento das diferenças apuradas, referentes às parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data em que cada parcela era devida e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a data da citação, devendo o referido montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 56766159). A parte ré apelou (ID 56766173). Em suas razões, renovou o pedido de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal com a consequente remessa do feito à Justiça Federal: “Inicialmente, ressalta-se que o contrato previdenciário da Apelada é formado por três partes (FUNCEF, Caixa e participantes), sendo assim, a presença da Caixa é medida impositiva, por se tratar de uma das partes que colaborou para a formação da reserva de benefício previdenciário proporcional que originou o usufruto de aposentadoria. Se a Apelante exerce atividade de administração de recursos em formação e de reserva já constituída, utilizando-se, para tanto, do custeio que foi realizado pela Caixa e pela requerente ao longo de toda a vida contributiva (antecede à aposentadoria), dúvida não há de que eventual condenação atingirá o patrimônio da Caixa e, por consequência, exigirá a sua intermediação para proporcionar a revisão dos atuais benefícios, mediante aporte de recursos financeiros. Assim, a revisão da reserva matemática anteriormente constituída para pagamento de benefício inicialmente contratado, exigirá, não só da Apelante, como também da Caixa, o repasse dos valores que possam assegurar a nova prestação previdenciária, porquanto nenhum benefício poderá ser revisado sem a correspondente fonte de cobertura. A FUNCEF é uma pessoa jurídica completamente distinta da Caixa Econômica, gerida pelos seus próprios recursos, portanto, independente e autônoma. A vinculação à FUNCEF decorre, somente, no primeiro momento, do status de empregado da Caixa, entretanto, sua vinculação a esta entidade de previdência privada é facultativa, conforme apregoa a Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, em seu art. 16 (“LC 109/2001”). Nesse sentido, esclarece que não se trata de uma entidade gerida pela Caixa, pois possui vida própria, gestores independentes e autônomos em relação à Caixa. Contudo, a formação da reserva previdenciária é uma obrigação da Apelada e da Caixa, proveniente de legislação específica, em especial pelo fato de a FUNCEF ser apenas uma administradora de planos de benefícios, em conformidade com o seu Estatuto. Justifica-se, portanto, o ingresso da CAIXA na lide, a fim de que possa ser declarada a responsabilidade desta na fonte de custeio para suportar eventual condenação, ônus que também deve ser extensível a Apelada, em função da previsão de custeio pessoal, cabendo à Fundação apenas fazer a implementação do novo valor, evidentemente com toda a monta necessária para tal fim. Diante disso, não há como se impor a obrigação em comento sem que a CAIXA participe da presente lide, haja vista a necessidade de participação dela no polo passivo da demanda, como condição essencial à sua condenação a efetuar os sobreditos aportes em favor da FUNCEF, sem prejuízo de que os aportes contributivos também sejam reparados pela Apelada. [...] Assim, a Apelante postula que, reconhecendo-se a existência do litisconsórcio necessário, seja a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL citada para compor a lide no polo passivo da demanda, através da presente DENUNCIAÇÃO À LIDE, com fulcro no art. 125, II, do NCPC, para, ao final, seja condenada ao respectivo aporte da fonte de custeio, necessária ao equilíbrio atuarial da FUNCEF, caso seja deferido algum pedido formulado na inicial.” (ID 56766173). Sustentou decadência do direito da autora com fundamento no inciso II do artigo 178 do Código Civil e do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1201529. Alegou estar prescrito o fundo de direito da pretensão da autora, porquanto entre a data da aposentadoria e o ajuizamento da presente ação já teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. Com relação à questão de fundo, argumentou que ao caso não é aplicável o Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, mas sim o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, apontou necessidade de formação de fonte de custeio para a satisfação da pretensão da autora: “Conforme definido em lei e disposto na doutrina, a precedência da fonte de custeio, mais do que previsão legislativa, é um princípio constitucional que não poderá ser violado sob qualquer hipótese, sob pena de inconstitucionalidade5 . Ademais, é importante destacar que foi opção do legislador aplicá-lo também ao regime complementar, conforme definido no artigo 7o, da Lei Complementar no 109/2001: [...] Para garantir o pagamento vitalício de benefícios, a entidade de previdência complementar administra as contribuições no curso do tempo, observados os requisitos regulamentares necessários para o atendimento das obrigações futuras. Portanto, essa garantia será realizada mediante a constituição de reservas técnicas feitas com base nas contribuições de participante e patrocinador e retorno dos investimentos ao longo dos anos, que, ao final, sejam suficientes para garantir os benefícios previstos e eventuais despesas do plano de benefícios. A garantia do benefício contratado dependerá da perfeita adequação entre o custeio e o pagamento. Os valores arrecadados dos Participantes e Patrocinadores são consumidos futuramente com o pagamento dos benefícios concedidos. Tem-se que os planos previdenciários devem estar estruturados para atender às obrigações de curto, de médio e de longo prazo, não bastando que existam recursos para saldar compromissos atuais ou num futuro breve. O equilíbrio atuarial pretendido tem alcance muito maior, volta-se para todo o grupo envolvido, devendo projetar um fluxo alongado de entradas e saídas financeiras de acordo com as perspectivas atuarialmente estimadas. Importa lembrar, em mais essa oportunidade, que a FUNCEF não possui patrimônio próprio, mas apenas administra o patrimônio dos planos de benefícios que executa. E, em seus regulamentos, não há a previsão de contribuição avulsa. Dessa forma, considerando a inexistência de quaisquer contribuições realizadas sobre o que se pleiteia, requer que seja reformada quanto à necessária fonte de custeio, não formada nos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional mencionado, bem como ao artigo 202, da Constituição Federal. Ainda, necessário ressaltar que o mero pagamento das contribuições retroativas ao plano de benefícios ao qual o participante está vinculado, calculadas sobre a diferença no benefício a ser recalculado, não é suficiente para arcar com o compromisso assumido com o referido participante, conforme recente entendimento da Ministra Maria Isabel Gallotti no Recurso Especial no 7.848 – RS, que diz que a ausência da necessária capitalização pela prévia fonte de custeio não é substituída pelo recolhimento posterior das contribuições da patrocinadora e do beneficiário, verbis: [...] Outro ponto que esse Eg. Tribunal precisa se manifestar, e que deverá determinar à apelada e à Patrocinadora, e somente a estas, exclusivamente, a realização da recomposição da reserva matemática, não se restringindo a decisão em, meramente, determinar a realização de contribuições. A responsabilidade sobre a recomposição da reserva não pode recair sobre a FUNCEF pela sua condição de mera administradora de planos e pela previsão de ser o custeio obrigação afeta ao patrocinador e ao beneficiário da relação previdenciária contratual. Ignorar as premissas e o cálculo atuarial é impor ao plano a situação deficitária, mediante a instituição de contribuição extraordinária, por lapso temporal que venha a ser identificado em estudo técnico, para a tentativa de tornar o plano solvente e, portanto, pagador das prestações previdenciárias. Na particularidade da incidência de déficit, cumpre destacar que o REG/REPLAN, na modalidade Saldada, já se encontra nesta situação, havendo, inclusive, um Plano de Equacionamento em vigor, desde maio/2016, com duração prevista de 17 (dezessete) anos, podendo-se adiantar que uma das causas da situação deficitária advém do passivo judicial provocado pelas decisões que, além de desconsiderar as verbas descritas no regulamento, condenam sem o acerto de recálculo com a consideração das regras atuariais. Desta forma, deve ser sanado o vício em questão para, caso se mantenha a r. sentença quanto à revisão do benefício da Apelada, ao menos que seja determinado o repasse do montante necessário pela Caixa e pela Apelada, nos termos da identificação atuarial apresentada pela FUNCEF, levando-se em consideração que o custeio é uma obrigação afeta ao patrocinador e ao beneficiário direito do benefício sem a possibilidade de reflexos para a administradora FUNCEF, principalmente pela previsão de somente poder pagar e exigir, de forma contributiva, aquilo que está disposto em regulamento.” (ID 56766173) Ao final, requereu: “Pelo exposto, requer-se que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, nos termos acima delineados, a fim de manter o benefício tal como concedido visto que se encontra fundamentado no contrato firmado entre as partes, em toda a lei de regência, bem como em estudos atuariais.” (ID 56766173). Preparo regular (IDs 56766174 e 56766175). Contrarrazões de ID 56766178 pelo desprovimento do recurso. Pois bem Em 18.8.2023, a autora ajuizou ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria em desfavor de Funcef Fundação dos Economiários Federais; alegou ter sido aposentada pelo INSS por tempo de contribuição e que, por ser mulher, o percentual de complementação de aposentadoria paga pela ré era de 70% dos proventos pagos por aquela autarquia federal, sendo que, para os homens em situação análoga, o percentual era de 80%. Sustentou que tal proceder é discriminatório, não isonômico e, portanto, inconstitucional, o que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 de sua Repercussão Geral. Diante disso, pugnou por equiparação do percentual recebido como complementação de aposentadoria ao mesmo que é pago aos homens, isto é, 80%, assim como a condenação da ré ao pagamento da diferença apurada nos últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da demanda: “3. A procedência da presente ação para que seja revisada a complementação da aposentadoria concedida em 17/10/1998, considerando o percentual de 80%, em atenção a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, que equivale a R$ 3.540,15. 4. Com a revisão da complementação, que seja a ré compelida a realizar o pagamento dos benefícios em atraso, respeitado o prazo prescricional quinquenal a partir do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento;” (ID 56765854). Tanto a autora como a ré juntaram nos IDs 56765858 e 56766131, respectivamente, Demonstrativo de Cessão de Sumplentação de Aposentadoria, no qual há referência ao percentual de 70% atinente à ré, nos seguintes termos: “% FUNCEF: 70%”. Tal evidência se ajusta ao narrado na inicial e à inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 de sua Repercussão Geral. A ré, junto com a contestação, trouxe os contracheques da autora, sendo que, nos últimos cinco anos que antecedem a presente demanda, o que coincide com o pedido de pagamento da diferença formulado na inicial, percebe-se a ocorrência de fato relevante. No contracheque de agosto de 2018 (ID 56766138, fl. 255), há indicação de que os proventos de aposentadoria do INSS foram no valor de R$ 2.646,03 e a suplementação de aposentadoria a cargo da ré de R$ 2.114,84. A razão entre essas duas grandezas, vale dizer, entre a suplementação de aposentadoria e os proventos pagos pelo INSS, foi de 0,7992502, o que equivale em termos percentuais a 79,92502%, o que, inequivocamente, muito se aproxima de 80%, o que seria pago aos homens na mesma situação jurídica da autora. Em agosto de 2019 (ID 56766138, fl. 268), há indicação que os proventos de aposentadoria do INSS foram de R$ 2.736,78 e a suplementação de aposentadoria a cargo da ré de R$ 2.187,38. O percentual da suplementação de aposentadoria foi de 79,94284% dos proventos do INSS. Em agosto de 2020 (ID 56766138, fl. 280), há indicação que os proventos de aposentadoria do INSS foram de R$ 2.859,38 e a suplementação de aposentadoria a cargo da ré de R$ 2.285,37. O percentual da suplementação de aposentadoria foi de 79,925368% dos proventos do INSS. Em agosto de 2021 (ID 56766138, fl. 292), há indicação que os proventos de aposentadoria do INSS foram de R$ 3.015,21 e a suplementação de aposentadoria a cargo da ré de R$ 2.409,92. O percentual da suplementação de aposentadoria foi de 79,925445% dos proventos do INSS. Em agosto de 2022 (ID 56766138, fl. 304), há indicação que os proventos de aposentadoria do INSS foram de R$ 3.321,55 e a suplementação de aposentadoria a cargo da ré de R$ 2.654,77. O percentual da suplementação de aposentadoria foi de 79,925637% dos proventos do INSS. Em agosto de 2023 (ID 56766138, fl. 317), há indicação que os proventos de aposentadoria do INSS foram de R$ 3.518,51 e a suplementação de aposentadoria a cargo da ré de R$ 2.812,20. O percentual da suplementação de aposentadoria foi de 79,925878% dos proventos do INSS. Pela amostragem acima, nota-se que o percentual de suplementação aplicado pela ré, embora não seja uniforme, mas sempre superior a 79,9%, quase tangencia a prentensão da autora de 80% dos proventos do INSS. Diante disso e para o fim de se dar adequado encaminhamento à solução da presente lide, converto o julgamento em diligência para o fim de indagar à ré qual seria, de fato, o percentual da suplementação de aposentadoria constante de seus sistemas no que se refere à autora. Prazo: 15 (quinze) dias. Apresentada a resposta, vista à autora pelo mesmo prazo. Após, conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora